Tribunal: TJPA
Processo: 0800960-09.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800960-09.2021.8.14.0005

APELANTE: EMELLY NICOLY OLIVEIRA DA SILVA, MARLENE DO CARMO OLIVEIRA

APELADO: FRANCISCO BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO AFETIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO PSICOLÓGICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por menor com síndrome de Down, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado abandono afetivo paterno. Sustentam as autoras que o pai, jamais exerceu o convívio afetivo com a filha, tendo inclusive deixado de cumprir acordo de pensão firmado em 2006 e negado a paternidade em ação posterior. Requerem indenização de R$ 50.000,00. A sentença negou o pedido por ausência de provas do dano alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência de instrução e julgamento e de estudo social; (ii) estabelecer se o abandono afetivo paterno, alegado pelas autoras, configura fato gerador de responsabilidade civil por danos morais, diante da ausência de prova do dano psíquico sofrido pela menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de designação de audiência ou de estudo social não configura cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, configurando preclusão temporal, conforme previsão do art. 357, §4º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso de abandono afetivo, o dano moral não se presume, sendo indispensável a demonstração de efetivo prejuízo psicológico decorrente da ausência paterna.

5.

As autoras não apresentaram laudos médicos, psicológicos ou provas testemunhais que comprovem dano concreto à menor em razão do suposto abandono. Também não requereram as provas no momento processual adequado, embora devidamente intimadas para tanto.

6.

A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de indenização por abandono afetivo, mas apenas quando demonstrado que a omissão dos pais causou lesões concretas à saúde psíquica da criança, o que não se verifica nos autos.

7.

O vínculo jurídico de paternidade não implica imposição judicial de afeto, sendo a responsabilização civil admissível somente diante de prova inequívoca de que a omissão parental gerou danos relevantes à personalidade da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que, devidamente intimada, não especifica as provas pretendidas no momento oportuno, incorre em preclusão, não configurando cerceamento de defesa.

2.

A configuração do abandono afetivo como fato gerador de responsabilidade civil exige prova concreta do dano psicológico sofrido pelo filho em decorrência da omissão parental.

3.

O simples afastamento afetivo do pai, ainda que reprovável, não enseja indenização se não demonstrado o nexo causal entre a omissão e prejuízo à formação emocional da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I, e art. 357, §4º; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2048388/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 3ª Turma, j. 09.11.2022, DJe 18.11.2022.

TJ-PA, AP 00095651520168140049, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.10.2024, 2ª Turma de Direito Privado.

STJ, REsp 1887697/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.09.2021, DJe 23.09.2021.

TJ-GO, AC 5726212-78.2022.8.09.0051, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre, 8ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EMELLY NICOLY OLIVEIRA DA SILVA e MARLENE DO CARMO

OLIVEIRA
em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrentes de abandono afetivo.

Na petição inicial (ID nº 22068963), as autoras narraram que Emelly Nicoly, menor com Síndrome de Down (CID 10 Q90), foi abandonada afetivamente pelo genitor desde o nascimento. Relataram que em 18/06/2006 foi firmado acordo perante o Conselho Tutelar para pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 30,00, quantia que nunca foi paga. Mencionaram ainda que, em ação de alimentos ajuizada em 2020 (proc. 0802278-61.2020.8.14.0005), o réu afirmou que pagaria a pensão, mas que a criança não seria sua filha. Requereram a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Em sua contestação (ID nº 22069056), o réu
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA
defendeu a inexistência de danos morais, alegando que sua ausência decorreu de problemas de saúde e do fato de residir na zona rural de Altamira/PA, o que dificultaria o contato com a filha.

Após regular instrução processual, que incluiu audiência de conciliação sem êxito (Id. 22069054), o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID nº 22069084) julgando improcedentes os pedidos das autoras.

No mérito, a sentença fundamentou que não foi demonstrado o dano psicológico alegado, cabendo às autoras comprovar inequivocamente que o abandono paterno gerou trauma, nos termos do art. 373, I, do CPC. Destacou que as partes, intimadas para especificar provas, permaneceram inertes, não cuidando de evidenciar o efetivo dano moral através de prova testemunhal ou relatórios médicos.

Assim, o magistrado concluiu que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do genitor e o dano alegado. O pedido indenizatório foi julgado improcedente, com condenação das autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, sob condição suspensiva de gratuidade de justiça.

Inconformadas, as autoras interpuseram Recurso de Apelação (ID nº 22069088), alegando cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento e pela não realização de estudo social, provas requeridas na réplica (ID nº 22069079).

Sustentaram que a sentença viola o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Pugnaram pela reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

O apelado não apresentou contrarrazões (ID nº 22069094).

O Ministério Público (ID nº 25347680) opinou pelo provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. PRELIMINARES

2.1 Do alegado cerceamento de defesa

Alegam as recorrentes que houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento e pela não produção de estudo social, provas que teriam sido requeridas na réplica.

Analisando os autos, verifico que o juízo de primeiro grau, em decisão saneadora (ID nº 22069080), intimou expressamente as partes para que manifestassem sobre eventual julgamento antecipado ou especificassem as provas que pretendiam produzir, sob pena de preclusão, nos termos do art. 357, §4º, do CPC.

Conforme consignado na sentença, ambas as partes permaneceram inertes diante dessa intimação específica. Embora a autora tenha mencionado em réplica, de forma genérica, o interesse na produção de prova testemunhal e estudo social, não atendeu à determinação judicial posterior e expressa para especificar as provas que efetivamente pretendia produzir, indicando a finalidade e necessidade de cada uma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o ônus processual de especificar provas, quando expressamente intimada a parte para tanto, é indispensável para evitar a preclusão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO . JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por Guilherme Mártires Júnior contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado por Lena Rosa Dias Cabral. O apelante alegou cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença sem a realização de audiência de instrução e julgamento, apesar de ter solicitado produção de provas em contestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, diante da ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, e se a decisão de julgamento antecipado, por parte do magistrado, configurou nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O magistrado de origem intimou as partes para especificar as provas que pretendiam produzir, alertando que o silêncio seria interpretado como anuência ao julgamento antecipado . 4. O apelante, mesmo devidamente intimado, permaneceu silente, o que configura preclusão quanto ao seu direito de produzir provas. 5. A jurisprudência pátria é clara ao firmar que não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas, se mantém inerte, operando-se a preclusão .
6. O julgamento antecipado, nesse caso, encontra respaldo no art. 355 do CPC, uma vez que não havia questões de fato controvertidas que justificassem a produção de outras provas além das documentais já apresentadas. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de especificar as provas que pretende produzir, operando-se a preclusão . 2. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando inexistem questões de fato controvertidas a serem elucidadas por meio de prova oral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 357, § 2º; STJ, AgRg no AREsp 645 .985/SP (2016).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00095651520168140049 22556296, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, as apelantes foram devidamente intimadas, mantiveram-se inertes e não demonstraram qualquer justificativa plausível para a inércia. A preclusão temporal é consequência natural do sistema processual, que exige das partes diligência e observância aos prazos e determinações judiciais.

Não se vislumbra, portanto, qualquer cerceamento de defesa, mas sim regular exercício da atividade jurisdicional, observando o princípio da celeridade processual e as regras do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

3. MÉRITO

3.1 Do ônus da prova e da responsabilidade civil por abandono afetivo

O cerne da controvérsia reside em verificar se, diante do conjunto probatório existente nos autos, foi demonstrada a ocorrência de abandono afetivo ensejador de reparação por danos morais.

A responsabilidade civil, nas relações familiares ou em qualquer outra esfera, exige a demonstração inequívoca dos seguintes requisitos: conduta ilícita (comissiva ou omissiva), dano e nexo causal entre a conduta e o dano experimentado.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Tratando-se de ação indenizatória, compete à parte autora demonstrar não apenas a conduta supostamente ilícita, mas também a efetiva ocorrência do dano e o nexo causal.

No tocante ao abandono afetivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não basta a mera alegação de ausência paterna. É imprescindível a comprovação de que essa ausência gerou efetivo dano psicológico, em substancial prejuízo à formação da pessoa:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO . REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES FAMILIARES. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS E PERDA DO PODER FAMILIAR . DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA CRIANÇA QUE NÃO EXCLUEM A POSSIBILIDADE DA REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DOS PAIS. PRESSUPOSTOS. AÇÃO OU OMISSÃO RELEVANTE QUE REPRESENTE VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO . EXISTÊNCIA DO DANO MATERIAL OU MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS NA HIPÓTESE. CONDENAÇÃO A REPARAR DANOS MORAIS . CUSTEIO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA. DANO MATERIAL OBJETO DE TRANSAÇÃO NA AÇÃO DE ALIMENTOS. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO NESTA AÇÃO. 1- Ação proposta em 31/10/2013 . Recurso especial interposto em 30/10/2018 e atribuído à Relatora em 27/05/2020. 2- O propósito recursal é definir se é admissível a condenação ao pagamento de indenização por abandono afetivo e se, na hipótese, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil. 3- É juridicamente possível a reparação de danos pleiteada pelo filho em face dos pais que tenha como fundamento o abandono afetivo, tendo em vista que não há restrição legal para que se apliquem as regras da responsabilidade civil no âmbito das relações familiares e que os arts. 186 e 927, ambos do CC/2002, tratam da matéria de forma ampla e irrestrita . Precedentes específicos da 3ª Turma. 4- A possibilidade de os pais serem condenados a reparar os danos morais causados pelo abandono afetivo do filho, ainda que em caráter excepcional, decorre do fato de essa espécie de condenação não ser afastada pela obrigação de prestar alimentos e nem tampouco pela perda do poder familiar, na medida em que essa reparação possui fundamento jurídico próprio, bem como causa específica e autônoma, que é o descumprimento, pelos pais, do dever jurídico de exercer a parentalidade de maneira responsável. 5- O dever jurídico de exercer a parentalidade de modo responsável compreende a obrigação de conferir ao filho uma firme referência parental, de modo a propiciar o seu adequado desenvolvimento mental, psíquico e de personalidade, sempre com vistas a não apenas observar, mas efetivamente concretizar os princípios do melhor interesse da criança e do adolescente e da dignidade da pessoa humana, de modo que, se de sua inobservância, resultarem traumas, lesões ou prejuízos perceptíveis na criança ou adolescente, não haverá óbice para que os pais sejam condenados a reparar os danos experimentados pelo filho.
6- Para que seja admissível a condenação a reparar danos em virtude do abandono afetivo, é imprescindível a adequada demonstração dos pressupostos da responsabilização civil, a saber, a conduta dos pais (ações ou omissões relevantes e que representem violação ao dever de cuidado), a existência do dano (demonstrada por elementos de prova que bem demonstrem a presença de prejuízo material ou moral) e o nexo de causalidade (que das ações ou omissões decorra diretamente a existência do fato danoso) .
7- Na hipótese, o genitor, logo após a dissolução da união estável mantida com a mãe, promoveu uma abrupta ruptura da relação que mantinha com a filha, ainda em tenra idade, quando todos vínculos afetivos se encontravam estabelecidos, ignorando máxima de que existem as figuras do ex-marido e do ex-convivente, mas não existem as figuras do ex-pai e do ex-filho, mantendo, a partir de então, apenas relações protocolares com a criança, insuficientes para caracterizar o indispensável dever de cuidar. 8- Fato danoso e nexo de causalidade que ficaram amplamente comprovados pela prova produzida pela filha, corroborada pelo laudo pericial, que atestaram que as ações e omissões do pai acarretaram quadro de ansiedade, traumas psíquicos e sequelas físicas eventuais à criança, que desde os 11 anos de idade e por longo período, teve de se submeter às sessões de psicoterapia, gerando dano psicológico concreto apto a modificar a sua personalidade e, por consequência, a sua própria história de vida. 9- Sentença restabelecida quanto ao dever de indenizar, mas com majoração do valor da condenação fixado inicialmente com extrema modicidade (R$ 3.000,00), de modo que, em respeito à capacidade econômica do ofensor, à gravidade dos danos e à natureza pedagógica da reparação, arbitra-se a reparação em R$ 30 .000,00. 10- É incabível condenar o réu ao pagamento do custeio do tratamento psicológico da autora na hipótese, tendo em vista que a sentença homologatória de acordo firmado entre as partes no bojo de ação de alimentos contemplava o valor da mensalidade da psicoterapia da autora, devendo eventual inadimplemento ser objeto de discussão naquela seara. 11- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, a fim de julgar procedente o pedido de reparação de danos morais, que arbitro em R$ 30.000,00), com juros contados desde a citação e correção monetária desde a publicação deste acórdão, carreando ao recorrido o pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios em razão do decaimento de parcela mínima do pedido, mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado na sentença.

(STJ - REsp: 1887697 RJ 2019/0290679-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

Diante disso, passo a analisar se, no caso concreto, as autoras desincumbiram-se do ônus probatório que lhes competia.

3.2. Da ausência de demonstração do dano efetivo

Analisando detidamente os autos, constato que não foram produzidas provas suficientes para comprovar o dano psicológico alegado.

Não há nos autos:

a) Laudos psicológicos ou psiquiátricos atestando trauma, depressão, ansiedade ou qualquer outra patologia relacionada à ausência paterna;

b) Relatórios médicos indicando tratamento em razão de problemas emocionais vinculados ao alegado abandono;

c) Estudo social realizado por assistente social demonstrando os prejuízos concretos na formação da menor;

d) Prova testemunhal sobre as consequências práticas do afastamento paterno na vida da criança.

A condição de pessoa com deficiência da autora, por si só, não dispensa a comprovação do dano. Ainda que mereça proteção especial do ordenamento jurídico, é imprescindível demonstrar que a ausência paterna efetivamente causou prejuízos psicológicos concretos, não se podendo presumir o dano com base apenas na alegação genérica de abandono.

Como bem destacou o juízo de primeiro grau, as partes foram devidamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, inclusive com advertência expressa sobre a preclusão. As apelantes, mesmo cientes da necessidade de comprovar o dano alegado, permaneceram inertes, não requerendo a realização de perícia psicológica, estudo social ou produção de prova testemunhal.

A teoria do dano moral
in re ipsa
(dano presumido) não se aplica indistintamente a todos os casos de abandono afetivo. Embora seja dispensável a prova da dor em situações nas quais o dano é evidente pela própria natureza do fato, nas ações de indenização por abandono afetivo a jurisprudência tem exigido a demonstração concreta do prejuízo psicológico.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ABANDONO AFETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DO DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA. I?
Para que seja admissível a condenação por dano moral decorrente do abandono afetivo, faz-se necessário demonstrar que a ausência do pai tenha sido causa determinante para a ocorrência do prejuízo psíquico do autor da ação.
II? Se o apelante não comprova os requisitos necessários e se limita a discorrer sobre os deveres dos pais para com os filhos, afastando-se, porém, do ponto central da demanda, não há sustentáculo para procedência do pedido III ? Portanto, nenhuma censura merece a sentença recorrida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 57262127820228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Ronnie Paes Sandre, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No presente caso, as autoras não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o efetivo dano psicológico experimentado pela menor em razão da ausência paterna.

Portanto, entendo que a sentença de primeiro grau analisou corretamente a questão, aplicando adequadamente as regras de distribuição do ônus da prova e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

3.3. Das peculiaridades do caso concreto

Verifica-se dos autos que foi estabelecida pensão alimentícia em favor da menor na ação de alimentos (proc. 0802278-61.2020.8.14.0005), fixada em 30% do salário-mínimo, demonstrando que há cumprimento, ainda que mínimo, do dever de assistência material.

O dever de cuidado, conforme bem pontuou a jurisprudência acima citada, está relacionado ao sustento, à guarda e à educação dos filhos. O amor e o afeto, embora desejáveis, não podem ser impostos pelo Estado e não consubstanciam deveres jurídicos exigíveis.

Ressalto que o presente julgamento não desconsidera a importância da convivência familiar nem minimiza os efeitos que a ausência paterna pode causar no desenvolvimento de uma criança. Contudo, em sede de responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração concreta dos requisitos legais, não se admitindo condenação baseada exclusivamente em presunções ou ilações.

A procedência de uma ação indenizatória exige prova robusta, e não mera alegação. No caso concreto, as autoras, intimadas para tanto, não produziram as provas necessárias à demonstração do dano alegado, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de majorar os honorários por terem sido estabelecidos em sentença no limite legal de 20%, previsto no art. 85, §2º, CPC. Fica mantida a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026